Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA. LATROCÍNIO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU A QUEBRA DE SIGILO. INEXISTÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO. CAPTAÇÃO DE CONVERSAS MANTIDAS ENTRE COMPANHEIRA E SOGRA DO RÉU. TELEFONE DE TERCEIRO ALVO DA INTERCEPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICIDIO CONEXO COM ROUBO. VIOLÊNCIA EMPREGADA PARA GARANTIR A SUBTRAÇÃO DOS BENS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. Admite-se a juntada de documentos pela acusação, após o encerramento da instrução processual, desde que seja assegurada às partes a oportunidade de se manifestarem sobre eles. O sigilo das comunicações telefônicas é garantido no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal; porém, não se trata de direito absoluto, podendo ser afastado por meio de decisão fundamentada, conforme autoriza a Lei 9.296/1996, mediante a demonstração de razoáveis indícios de autoria e da indispensabilidade da medida, nos casos em que a infração penal imputada seja punível com reclusão (artigo 2o, da Lei 9.296/1996). A medida pleiteada pela acusação não foi deferida a esmo, mas, sim, em decisão fundamentada, embasada em provas robustas da autoria, sendo imprescindível o deferimento do pedido para o prosseguimento das investigações. A captação de conversas mantidas entre a companheira e a sogra do réu, por meio de telefone de terceiro, alvo da interceptação, não configura nulidade. É prescindível a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória, que foi amparada em robusto acervo probatório, tendo a interceptação apenas corroborado os demais elementos de prova produzidos. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas, positivado pelo artigo 563, do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). O prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória, ou da alegação genérica no sentido de que houve desequilíbrio entre as partes, mas deve ser demonstrado de modo efetivo. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes imputados aos réus e demonstrado o liame subjetivo, mostra-se incabível o acolhimento do pedido de absolvição. Os réus, de posse da informação de que a vítima mantinha consigo grande quantidade de dinheiro e possuía armas de fogo, planejaram o crime e dividiram as tarefas, sendo incabível falar em participação de menor importância na situação dos autos. Comprovado que, desde a fase de cogitação do crime, o intuito dos réus era a subtração de bens, não há como acolher o pedido de desclassificação do crime de latrocínio consumado para o de homicídio em conexão com roubo. O redimensionamento da pena, para reconhecimento da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, realizada na fase extrajudicial, é medida que se impõe, ainda que o réu tenha se retratado na fase extrajudicial.